Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-84.2022.8.11.0107
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000900-84.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0001-64 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), NERI BARCE DE LIMA - CPF: 934.258.219-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:

T
RR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO

LTDA

APELADO(S)
:

NERI BARCE DE LIMA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, CC). AJUIZAMENTO APÓS TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda. contra sentença que, em ação de cobrança fundada em cheque, reconheceu a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se incide, no caso, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular (cheque prescrito), ou se deve ser aplicada a regra geral decenal do art. 205 do Código Civil, como sustenta a parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inicial demonstra que a pretensão autoral
funda-se
exclusivamente no inadimplemento de cheque emitido em 05/04/2016, no valor de R$ 10.345,00.

4. Nos termos da Lei no 7.357/1985, os prazos para execução (6 meses, art. 59) e para ação de enriquecimento ilícito (2 anos, art. 61) já haviam transcorrido.

5. Subsiste a possibilidade de ação de cobrança pela via comum ou monitória, aplicando-se o prazo de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil e da Súmula 503 do STJ.

6. A ação foi proposta apenas em 19/12/2022, ou seja, mais de 6 anos após a emissão do título, estando consumada a prescrição.

7. Correta a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, impondo à parte autora a sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É quinquenal o prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança fundada em cheque prescrito, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contado do dia seguinte à emissão da cártula.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 205 e 206, § 5o, I; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque),
arts
. 59 e 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 503; TJMT, N.U 1000856-47.2023.8.11.0037, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Primeira Turma Recursal, j. 21.11.2023; TJ-MT, Apelação Cível no 1000034-54.2019.8.11.0019, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda., contra a sentença (ID. 303599402 – Autos de Origem no 1000900-84.2022.8.11.0107), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, que reconheceu a prescrição da pretensão inicial e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC, nos autos da Ação de Cobrança de cheque.

“
TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA ajuizou ação de cobrança contra NERI BARCE DE LIMA.

Alega, em síntese, que:

“O Autor tornou-se credor do Requerido em razão da emissão de um cheque no valor de R$ 10.345,00 (dez mil trezentos e quarenta e cinco reais) emitido pelo Réu Neri
Barce
de Lima, datado para o dia 05/04/2016. Ocorre que, no dia supracitado não houve o pagamento, e desde então o Autor tentou de todas as
maneiras receber o remanescente, sem que até o momento obtivesse êxito. Devendo o Requerido

responder pelo seu inadimplemento na forma do art. 389 do Código Civil, in
verbis
: Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Nesse escopo, cabível a condenação do Réu a pagar ao Autor o valor inadimplido devidamente acrescido dos encargos legais, o qual soma até o dia atual a quantia de R$ 25.992,45, segundo cálculo.”.

Por tais razões, requer a procedência da ação para condenar a parte requerida ao pagamento da dívida.

Citação em Id 165269529.

Contestação em Id 168258220 sustentando a prescrição do cheque.

Réplica em Id 170344840.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem delongas, a pretensão descrita na inicial encontra-se prescrita.

A presente ação de conhecimento visa a cobrança de cheque emitido em 05/04/2016, cujo prazo prescricional submete-se ao art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil (5 anos).

A presente ação foi distribuída somente em 19/12/2022.

Vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – CONTAGEM DO PRAZO INICIADA NA DATA DA EMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o DO CÓDIGO CIVIL – SUMULA 503 STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O prazo prescricional da ação de cobrança fundada em cheque prescrito é de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC) contados a partir do dia subsequente à data de emissão. Precedentes STJ. (TJMT, N.U 1000856-47.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023).

O STJ também já sedimentou que “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula” (Súmula 503/STJ).

Ante ao exposto, reconheço a prescrição da pretensão inicial e JULGO EXTINTO O FEITO, na forma do art. 487, II, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
”

Em razões recursais (ID. 303599411), a parte apelante sustenta, em síntese
,
a
i
nocorrência de prescrição da pretensão executiva
sob o argumento de que
aplica-se
a regra geral

prevista no art. 205 do Código Civil, na qual se obedece ao prazo de 10
(
dez
)
anos
.

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID. 303599414), nas quais
de
fende a manutenção da sentença, reiterando a ocorrência da prescrição e pleiteando o desprovimento do recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de preparo recursal em dobro (ID. 309428374).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:

T
RR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO

LTDA

APELADO(S)
:

NERI BARCE DE LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença (ID. 303599402), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, que, na Ação de Cobrança fundada em cheque, reconheceu a prescrição da pretensão inicial e julgou extinto o feito com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que
o
prazo prescricional da ação de cobrança fundada em cheque prescrito é de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC)

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O apelante sustenta que
“n
ão se está executando/cobrando a dívida liquida constante no cheque
,
mas sim está se postulando a condenação do Réu ao pagamento da dívida por ele contraída oriunda da compra e venda de óleo diesel e cujos elementos de prova da existência dessa dívida são a cártula e a nota fiscal e comprovante de retirada de produto acima colacionados, tanto é verdade que se escolheu procedimento comum cível e não o procedimento especial da ação monitória.

Pois bem.

Ainda que a parte recorrente defenda que o cheque estaria sendo utilizado apenas como elemento probatório do negócio jurídico subjacente, a leitura atenta da exordial revela que a pretensão autoral se apoia
exclusivamente
no título prescrito.

Com efeito, a inicial é clara ao narrar:

“
O Autor tornou-se credor do Requerido em razão da emissão de um cheque no valor de R$ 10.345,00 (dez mil trezentos e quarenta e cinco reais), emitido pelo Réu Neri
Barce
de Lima, datado para o dia 05/04/2016
.” (ID. 303598884)

Logo na sequência, o autor colaciona a própria cártula do cheque no corpo da peça inaugural e, não satisfeito, apresenta cálculo atualizado do débito tomando como base
exclusivamente
o valor do título de crédito.

É patente, portanto, que a pretensão deduzida em juízo
funda-se
no inadimplemento do cheque prescrito no valor de R$ 10.345,00 (dez mil trezentos e quarenta e cinco reais), emitido como pagamento pela compra e venda de óleo diesel.

Nos termos da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), o prazo prescricional para ajuizamento da ação de execução fundada em cheque é de 6 (seis) meses, contados a partir do término do prazo de apresentação (art. 59). Transcorrido esse período sem o ajuizamento da execução, subsiste a possibilidade de propositura da ação de enriquecimento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos, conforme o art. 61 da mesma lei.

Ultrapassados esses prazos, ainda remanesce a possibilidade de cobrança pela via monitória ou ação de cobrança fundada na relação causal
– in
casu
, cheque e/ou nota fiscal

–
aplicando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

A propósito:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000034-54.2019.8.11.0019 EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - NOTA FISCAL - PRESCRIÇÃO - ART. 206, § 5o, I, CPC - 5 ANOS – PRAZO QUE SE INICIA DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo para a propositura de ações de cobrança de dívida líquida prescreve em 5 anos. O termo inicial para aferição da prescrição é o da emissão de cada uma das notas fiscais que instruem a monitória, mormente se não há elementos que definam outra data. (TJ-MT 10000345420198110019 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

No caso dos autos,
como bem observado pelo juízo singular,
verifica-se que o cheque em discussão foi emitido em 05/04/2016 (ID.
303598885
) e a ação somente foi ajuizada em 19/12/2022, ou seja, mais de 6 (seis) anos após a emissão.

Assim, já havia transcorrido, de forma inequívoca, tanto o prazo de 6 meses da ação de execução, quanto o prazo de 2 anos da ação de enriquecimento ilícito, quanto o prazo de 5 anos para a ação de cobrança da relação causal.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a prescrição e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego proviment
o ao recurso de Apelação, mantendo
incólume
a sentença
vergastada
que reconheceu a prescrição da pretensão inicial.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor anteriormente fixado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025